Tribunal: STF
Processo: Rcl 43068
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do DF – Sebrae/DF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo AIRR 0000423-72.2018.5.10.0018, que teria usurpado a competência desta Corte e afrontado a autoridade da decisão proferida na ADPF 324 e no RE 958.252-RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “O SEBRAE NACIONAL idealizou o projeto denominado NEGÓCIO A NEGÓCIO a ser desenvolvido entre todos os SEBRAES REGIONAIS.
    Assim é que, o SEBRAE/DF através de Edital Público Licitatório, abriu a possibilidade de empresas credenciarem para a prestação de serviços, que nada mais era, senão levar às pequenas e microempresas informações para seu crescimento. 
    Várias empresas aderiram o chamamento editalício e, dentre elas, a empresa R&A CONSULTORIA E INSTRUTÓRIA EMPRESARIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.317.593/0001- 29, da qual a Reclamante é empregada desde 01.02.2012, cuja empresa credenciou a Reclamante a atuar naquele Projeto na condição de Agente.
    […]
    O projeto denominado Negócio a Negócio instituído pelo SEBRAE NACIONAL, tem proporcionado a que os Agentes ligados as empresas terceirizadas contratadas pelos SEBRAES dos Estados, através de reclamações trabalhistas, tem buscado o reconhecimento de relação empregatícia com o SEBRAE na condição de tomador.
    […]
    Conforme pontuado anteriormente, as prestações de serviços dos Agentes, estes vinculados às empresas terceirizadas, são serviços próprios da atividade-fim e, de acordo com a decisão levada a efeito por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, quando do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 não há mais que se falar em relação de emprego entre o prestador e o tomador” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Sustenta, ainda, que “a questão debatida na reclamatória desde a Primeira Instância, trata exatamente do tema consagrado na decisão mencionada com repercussão geral, portanto, inquestionável a existência da transcendência” (pág. 3 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Argumenta que:
    “No Primeiro Grau, a reclamatória foi julgada procedente em parte, reconhecendo o vínculo empregatício pretendido entre a prestadora e a tomadora. Em grau de recurso ordinário, o Egrégio Décimo Regional manteve a decisão que reconheceu a relação empregatícia.
    Dito isto, o SEBRAE/DF, interpôs no prazo legal, o Recurso de Revista na busca da reforma para ver a pretensão inicial julgada improcedente e, por despacho da eminente Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, inadmitiu a revista, razão pela qual foi então interposto Agravo de Instrumento que, por sua vez, foi inadmitido pelo despacho, ora questionado, embora que o mérito do Agravo de Instrumento diz respeito a tese lançada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que não se conforma com a decisão proferida pelo TST, uma vez que
    “[...] a nova redação da CLT, ao regulamentar o instituto da transcendência no âmbito do TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC respeitante a tratativa dos recursos extraordinários repetitivos, o que importa dizer que, em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo, o que importa dizer, com livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário, portanto, com a devida vênia, não pode o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. Portanto, com a devida vênia, o Colendo TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse Excelso Pretório” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    O reclamante sustenta quanto ao juízo de admissibilidade do ato reclamado que, 
    “[...] ao entender que o recorrente tenha deixado de transcrever especificamente o trecho do Acórdão recorrido em que residia a CONTROVÉRSIA interpretativa, deixou de atentar que independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, quando a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória, quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada, mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou esse Excelso Supremo Tribunal Federal a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgãos do judiciário, porquanto, no caso concreto, o eminente relator coator, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da parte reclamante de que provocou esta entidade associativa a corrigir uma conduta culposa reiterada e específica, com nexo de causalidade não genérico, de culpa objetivo-contratual, já pacificada no julgamento da ADPF Nº 324 e RE 958.252, deveria ser prequestionada, como se esse padrão decisório devidamente firmado significasse uma questão de fato ou de revisitação da prova ou de inversão adequada do onus probandi, de distinção ou superação, ou seja, acabaria por rediscutir se o caso concreto estaria em confronto com a nova orientação jurisprudencial firmada por essa Excelsa Corte” (pág. 15 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “(a) por decisão liminar, seja suspenso os efeitos da decisão reclamada, sob pena de impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, porquanto inquestionavelmente, a eminente Ministra do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, prolatora do despacho questionado, ter usurpado a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços próprios da atividade fim da tomadora, nos precisos termos da decisão levada a efeito no julgamento conjunto da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, com repercussão geral, sob pena de ver a decisão reclamada transitar em julgado, impondo-se o início de execução definitiva da decisão e, ao final, quando do julgamento do mérito, seja a liminar concessiva mantida. [...]” (pág. 25 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, observo que o Tribunal reclamado, ao analisar o agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista, julgou prejudicada a análise da transcendência quanto às matérias objeto do recurso, uma vez que o agravo de instrumento não preencheu pressuposto extrínseco de admissibilidade. Transcrevo da referida decisão os seguintes trechos: 
    “[...]
    Conforme se observa, as razões para denegar seguimento ao recurso de revista consistem no entendimento de que ‘a declaração de liame empregatício não decorreu de eventual prática de terceirização em atividade-fim da tomadora, sendo certo tratar o caso de fraude caracterizada pela interposição de pessoa jurídica. Nessa quadra, lastreou-se a decisão Colegiada no art. 9º da CLT. Em tal contexto, as razões recursais se revelam estranhas ao contexto tratado no v. acórdão, atraindo a dicção da Súmula 422/TST’, no óbice da Súmula nº 337 do TST pois ‘é necessário que se junte a cópia extraída do sítio da web e não apenas a transcrição do inteiro teor, bem como faça a devida indicação do endereço do respectivo conteúdo na rede (Universal Resource Locator URL)’, e no entendimento de que a decisão do TRT em consonância com a iterativa, atual e notória jurisprudência do TST. 
    A parte agravante, por sua vez, apenas reitera as razões do recurso de revista, sem enfrentar os fundamentos do despacho agravado. 
    Extrai-se do cotejo do despacho denegatório com os argumentos do agravo de instrumento que as fundamentações encontram-se dissociadas, não tendo a agravante impugnado os termos do despacho denegatório do recurso de revista. 
    A não impugnação específica, nesses termos, leva à incidência da Súmula nº 422, I, do TST: ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’ (interpretação do art. 514, II, do CPC de 1973 correspondente ao art. 1.010, II e III, do CPC de 2015). Não está configurada a exceção prevista no inciso II da mencionada súmula (‘O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática’)” (págs. 4-5 do documento eletrônico 15, grifos no original).
    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não chegou a examinar o mérito do agravo em recurso de revista e, por conseguinte, o tema da repercussão geral e da ADPF 324/DF, apontados como paradigmas pelo reclamante. 
    Com efeito, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, requisito formal previsto em lei. 
    Assim, a autoridade reclamada não chegou a elaborar juízo sobre a eventual desconformidade da decisão reclamada em relação aos precedentes do STF, porque entendeu que o vício formal da falta de pressuposto impede o conhecimento do mérito do recurso. 
    Firmadas essas premissas, concluo que o TST não usurpou a competência do STF. Em verdade, a Corte trabalhista, ao examinar o atendimento do agravo de instrumento em recurso de revista aos pressupostos de admissibilidade recursal, exerceu legitimamente competência própria, conferida pela Constituição e pela CLT.
    Por outro lado, a ausência de decisão de mérito pelo TST revela que não há estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados pelo reclamante. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, a exemplo da seguinte decisão do Plenário: 
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello). 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, o que é impossível, conforme a entendimento pacífico desta Corte. Nessa mesma linha de entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Consigno, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, o reclamante deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator